Tribunal: STF
Processo: RHC 81341
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME
PRATICADO POR EX-CABO DA AERONÁUTICA CONTRA MILITAR DA ATIVA E EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR: CRIME MILITAR. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA.
        I. - Crime de injúria praticado por ex-Cabo da Aeronáutica
contra militar da ativa e em lugar sujeito à administração militar:
competência da Justiça Militar, na forma do art. 9º, III, "b", do
C.P.M.
        II. - Na Justiça Militar, a ação penal é pública
incondicionada e somente pode ser instaurada por denúncia do
Ministério Público Militar (CPPM, art. 29). Inexistência de
nulidade.
        III. - recurso improvido.